Tribunal: TJES
Processo: 5004014-70.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004014-70.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLUCE HELENA BAZILIO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EC Nº 120/2022. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de agentes comunitários de saúde para condenar o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo.
2. A autora sustenta que, em razão do contato direto e habitual com pessoas enfermas, fazem jus ao adicional. A sentença de improcedência entendeu pela ausência de exposição a agentes nocivos e ausência de norma autorizadora antes de 26/08/2019.
3. O recurso visa reformar a sentença, sob o fundamento de que a EC nº 120/2022 reconheceu expressamente o direito ao adicional, independentemente de comprovação técnica individualizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a previsão constitucional do art. 198, § 10, da CF/1988, com a redação dada pela EC nº 120/2022, assegura aos agentes comunitários de saúde o direito ao adicional de insalubridade, independentemente de comprovação técnica; e (ii) definir o marco temporal para a incidência do referido adicional e os efeitos financeiros decorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A legislação municipal assegura o adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde, condicionado à exposição a agentes nocivos em níveis superiores aos limites legais.
6. A partir de 26/08/2019, a Lei Municipal nº 7.717/2019 regulamentou as atividades insalubres e perigosas, estabelecendo critérios objetivos para a concessão do adicional.
7. Com a promulgação da EC nº 120/2022, passou-se a prever, expressamente, o direito dos agentes comunitários de saúde ao adicional de insalubridade, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, independentemente de comprovação técnica.
8. Assim, reconhece-se o direito do recorrente ao pagamento do adicional de insalubridade, com efeitos retroativos a partir da data da promulgação da EC nº 120/2022, bem como ao pagamento das diferenças eventualmente devidas, respeitada a legislação municipal e os parâmetros constitucionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando o pagamento do adicional de insalubridade, com efeitos retroativos e incidência nas demais verbas salariais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004014-70.2024.8.08.0011

RECORRETE: MARLUCE HELENA BAZILIO DA SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO PRETTI

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EC Nº 120/2022. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de agentes comunitários de saúde para condenar o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo.
2. A autora sustenta que, em razão do contato direto e habitual com pessoas enfermas, fazem jus ao adicional. A sentença de improcedência entendeu pela ausência de exposição a agentes nocivos e ausência de norma autorizadora antes de 26/08/2019.
3. O recurso visa reformar a sentença, sob o fundamento de que a EC nº 120/2022 reconheceu expressamente o direito ao adicional, independentemente de comprovação técnica individualizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a previsão constitucional do art. 198, § 10, da CF/1988, com a redação dada pela EC nº 120/2022, assegura aos agentes comunitários de saúde o direito ao adicional de insalubridade, independentemente de comprovação técnica; e (ii) definir o marco temporal para a incidência do referido adicional e os efeitos financeiros decorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A legislação municipal assegura o adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde, condicionado à exposição a agentes nocivos em níveis superiores aos limites legais.
6. A partir de 26/08/2019, a Lei Municipal nº 7.717/2019 regulamentou as atividades insalubres e perigosas, estabelecendo critérios objetivos para a concessão do adicional.
7. Com a promulgação da EC nº 120/2022, passou-se a prever, expressamente, o direito dos agentes comunitários de saúde ao adicional de insalubridade, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, independentemente de comprovação técnica.
8. Assim, reconhece-se o direito do recorrente ao pagamento do adicional de insalubridade, com efeitos retroativos a partir da data da promulgação da EC nº 120/2022, bem como ao pagamento das diferenças eventualmente devidas, respeitada a legislação municipal e os parâmetros constitucionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando o pagamento do adicional de insalubridade, com efeitos retroativos e incidência nas demais verbas salariais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA PARA ESTABELECIMENTO DE INSALUBRIDADE ajuizada por
MARLUCE HELENA BAZILIO DA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, na qual a parte autora alega, em síntese, que exerce o cargo de agente comunitária de saúde e que está exposta, de forma habitual, a situações insalubres no exercício da função, como aferição de pressão e glicemia, visitas a pacientes acamados e contato frequente com pessoas portadoras de doenças diversas. Por tais razões, requer o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo.

O Município, em contestação (ID 12128324), suscitou, preliminarmente, a inépcia da inicial e, no mérito, sustentou que, até 26/08/2019, não havia norma autorizadora para o pagamento do adicional. Afirmou, ainda, que a autora jamais esteve exposta a agentes nocivos com habitualidade e constância, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença que
julgou improcedente
a demanda (ID 12128738).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 12128740),
sustentando que a sentença merece reforma para reconhecer o direito da recorrente ao adicional de insalubridade. Aduziu que a sentença recorrida, ao desconsiderar a legislação federal e a Constituição Federal, violou o princípio da legalidade e os direitos da servidora recorrente.

Em contrarrazões (ID 12128743), o recorrido defendeu a manutenção da sentença, sob o argumento que não há indicação de exposição significativa a agentes ambientais de risco, tendo o laudo técnico de insalubridade e periculosidade juntado pelo município concluído, que a função de agente comunitário consta como ausência de fator de risco, não fazendo jus ao adicional pleiteado.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ausentes preliminares pendentes de análise, passo ao exame do mérito, adiantando que a
sentença merece reforma
.

A controvérsia consiste em definir se é devido à parte autora,
agente comunitária de saúde
, o adicional de insalubridade no exercício de suas funções.

Pois bem.

A Lei Municipal nº 6.464/2011, que regula os cargos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias no município de Cachoeiro de Itapemirim, prevê expressamente o direito ao adicional de insalubridade:

Art. 13. Aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias, conforme disposto nesta Lei, são assegurados os seguintes direitos:

IV – adicional remuneratório em razão do desempenho de atividades insalubres ou perigosas, conforme previsão legal.

Posteriormente, a Lei nº 7.751/2019 determinou que os direitos desses agentes passariam a ser regidos pela Lei nº 4.009/1994, que, por sua vez, também prevê o adicional de insalubridade, condicionado à regulamentação normativa:

Art. 54 – Os servidores públicos municipais terão direito a:
m) adicional de remuneração pelas atividades penosas, insalubres e perigosas, nos termos da legislação;

A regulamentação específica veio com a Lei Municipal nº 7.717/2019, que entrou em vigor em 26/08/2019, estabelecendo os critérios técnicos para a caracterização de insalubridade e periculosidade.
A partir dessa data, passou a ser possível a concessão do adicional mediante comprovação técnica da exposição habitual a agentes nocivos.

Especificamente para o caso dos autos, o laudo técnico de insalubridade e periculosidade juntado pelo município estabelece que a função de agente comunitário consta como “ausência de fator de risco”, “não fazendo jus ao adicional de insalubridade” ID 12128331).

Contudo, com a promulgação da Emenda Constitucional n. 120/2022, o cenário jurídico foi substancialmente alterado.
O §10 do art. 198 da Constituição Federal passou a assegurar, de forma expressa e automática, o direito ao adicional de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, independentemente de laudo técnico individual:

Art. 198 (...)

§ 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade.

Com isso, restou superada a exigência de comprovação técnica individualizada para fins de percepção do adicional, uma vez que a norma constitucional reconheceu o risco inerente às atividades desenvolvidas por esses profissionais.

No caso concreto, a própria parte recorrente afirma que passou a receber o adicional de insalubridade a partir de maio de 2023 (ID 12128325, pág. 12), demonstrando que houve reconhecimento administrativo da condição insalubre. Assim, é cabível o pagamento dos valores retroativos devidos a partir da promulgação da EC nº 120/2022, bem como seus reflexos nas demais verbas remuneratórias.

Esse entendimento já encontra respaldo em precedentes no Colegiado Recursal, inclusive, nesta Terceira Turma Recursal, a exemplo do Recurso Inominado n. 5004019-92.2024.8.08.0011, de relatoria desta Magistrada, julgado em 18/06/2025. Cito, ainda, o Recurso Inominado n 5004012-03.2024.8.08.0011, de relatoria do Dr. Idelson Santos Rodrigues, julgado em 15/05/2025, na 1ª Turma Recursal.

Cito, ainda, entendimentos de outros Tribunais acerca do tema:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL . AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PLEITO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA . CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PASSOU A PREVER O DIREITO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (ART. 198, § 10º - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120/22). LEI LOCAL QUE REGULAMENTA A VANTAGEM ADICIONAL DEVIDO - LEI COMPLEMENTAR Nº 660/2007. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .
(TJSC, RECURSO CÍVEL n. 0313177-61.2018.8 .24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marco Aurelio Ghisi Machado, Segunda Turma Recursal, j. 14-03-2023) .(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 0313177-61.2018.8.24 .0008, Relator.: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Turma Recursal) (destaquei).

APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (PARANAPANEMA) – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Pretensão inicial voltada ao reconhecimento do direito à percepção do adicional de insalubridade, a incidir sobre o salário base, com o consequente pagamento das diferenças vencidas e vincendas e os respectivos reflexos no décimo terceiro, nas férias, acrescidas do terço constitucional e no descanso semanal remunerado, além do apostilamento, em razão de sua suposta exposição a agentes insalubres – Admissibilidade em parte – Laudo pericial colacionado aos autos que concluiu pela inexistência de insalubridade no ambiente em que a requerente exerce suas atividades – Demanda julgada improcedente
– Possibilidade de reforma – Superveniência da EC nº 120/22, que acrescentou o § 10 ao art. 198 da CF/88, reconhecendo o direito dos agentes comunitários de saúde ao recebimento de adicional de insalubridade, em razão dos riscos inerentes à função desempenhada - Autora que exerce as funções típicas do cargo, previstas no art. 3º, caput e parágrafos, da Lei nº 11.350/06 - Adicional devido em grau mínimo (10%), todavia, a partir da vigência da EC nº 120/22,
em 06 .05.2022, data de sua publicação (termo inicial), e ante a ausência de insalubridade no local de trabalho da servidora, atestada em laudo pericial, bem como pela falta de fundamento para sua concessão em grau médio ou máximo – Reflexos do adicional apenas em relação ao décimo terceiro (abono natalino) e às férias, acrescidas do terço constitucional – Ausência de previsão legal para incidência sobre o descanso semanal remunerado - Base de cálculo – Impossibilidade de incidência sobre o salário base da servidora - Vantagem deve incidir sobre o valor do salário mínimo vigente no município no mês de incidência, conforme prevê o art. 97, da Lei Municipal nº 706/04 – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Consectários legais - Correção monetária e juros moratórios pela SELIC, consoante EC nº 113/2021 – Sucumbência recíproca - Fixação da verba honorária postergada para após a liquidação do julgado, nos termos do art . 85, § 4º, II, do CPC - Sentença de improcedência da demanda reformada. Recurso da autora parcialmente provido, com observação. (TJ-SP - Apelação Cível: 10006065120198260420 Paranapanema, Relator.: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 21/10/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/10/2024) (destaquei).

Dito isso, é caso de dar provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, condenando o Município ao pagamento do adicional de insalubridade à parte autora, com efeitos retroativos a
05/05/2022
, data da promulgação da Emenda Constitucional nº 120/2022, e incidência sobre as demais parcelas salariais.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)